Tribunal: TJMT
Processo: 1025420-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025420-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GINA ALEXANDRA FERREIRA BRAVO INOCENCIO - CPF: 830.103.601-00 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL- JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – LITISPENDÊNCIA - AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os pleitos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria podem ter origem acidentária e previdenciária, sendo a primeira de competência da Justiça Comum e a segunda de competência da Justiça Federal.

A decisão de improcedência proferida pela Justiça Federal, por certo que a causa de pedir nessa demanda não pode ser a mesma causa de pedir na ação ajuizada perante a Justiça Comum, o que afasta a ocorrência de litispendência e, até mesmo, eventual coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gina Alexandra Ferreira Bravo Inocêncio
, contra a sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, reconheceu a litispendência entre a presente ação e outra, registrada sob o no
1000621-09.2019.4.01.3602
, julgada pela Justiça Federal, Secção de Rondonópolis (id. 152295438).

A Recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que não sucedeu litispendência no caso em exame, porque a Ação Previdenciária no
1000621-09.2019.4.01.3602,

que tramitou na Justiça Federal,
não tem tríplice identidade com esta, ou seja, mesmo objeto, causa de pedir e pedido.

Defende que a causa de pedir das ações são distintas, na medida em que nesta busca o restabelecimento de Auxílio-doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez,
desde a data da cessação, ocorrida em 09.10.2018 (NB 6124885852), com fundamento em acidente de trabalho.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 152295439).

Certidão registra que:
“(...)
a parte recorrida não foi regularmente citada, motivo pelo qual deixo de proceder a sua intimação para apresentar contrarrazões.”
(id. 152295440).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestar, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, pela não intervenção no feito (id. 154541682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida
-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gina Alexandra Ferreira Bravo Inocêncio
, contra a sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, extinguiu a ação, por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e

outra, registrada sob o no
1000621-09.2019.4.01.3602
, julgada pela Justiça Federal, da Subseção Judiciária de Rondonópolis (id. 152295438).

A Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Gina Alexandra Ferreira Bravo Inocêncio
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, busca a concessão dos referidos benefícios, por ter sido diagnosticada

com
transtorno interno não especificado do joelho (CID M23.9) e outros estados pós-cirúrgicos especificados (CID Z98.8)
, em razão de desenvolver função que exige esforço físico e repetitivo em seu ambiente de trabalho, incapacitando-a para as atividades laborais habitual.

Narra que ajuizou ação previdenciária anterior, cujo tramite se deu na
2a Vara Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis, (autos n° 1000621-09.2019.4.01.3602), na qual postulou os mesmos benefícios com fundamento nas patologias que lhe acometem, cujos pedidos foram julgados improcedentes
(id. 152295412)
.

Em seguida, o magistrado singular julgou extinto a presente demanda, por reconhecer a litispendência,
in verbis
(id. 152295438):

“(...)
Deste modo, é certo que houve a ocorrência do instituto da
litispendência
, conforme previsões contidas nos artigos 337, §1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Em casos assim, o ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução, consoante dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o que faço, passando a
JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em razão da litispendência vislumbrada.
(...)”

Irresignada, a Autora recorre da sentença que reconheceu a litispendência, porque, segundo sustenta, não retou caracterizada a tríplice identidade exigida pelo referido instituto processual
(id. 152295439).

O artigo 337, §§1o e 2o, do CPC, estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo uma ação idêntica à outra, ou seja, têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido:

“(...) §1o. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§2o. Uma ação é idêntica à outra quanto possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

O efeito da litispendência é a impossibilidade de nova propositura de um mesmo pleito, ou seja, veda-se o curso simultâneo de duas ou mais ações judiciais iguais, em que há a identidade das partes, do objeto e da causa de pedir, tanto próxima como remota (§ 2o).

Consoante disposto no art. 485, V, do CPC, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3o).

Nota-se que o regramento processual civil adotou a teoria dos
tria eadem
, segundo a qual a identidade de uma demanda se retrata nos mesmos elementos de outra ação em curso, no caso, os sujeitos, causa de pedir remota e próxima e o pedido imediato, o que configura o instituto da litispendência.

Por outro lado, sabe-se que os pleitos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria podem ter origem acidentária e previdenciária, sendo a primeira de competência da Justiça Comum e a segunda de competência da Justiça Federal. Neste sentido:

“
Súmula 15 do STJ
. Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.”

“Súmula 235 do STF
. É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.”

“PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR. NATUREZA LABORAL NÃO-COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. É da competência da Justiça Federal o julgamento de ações objetivando a percepção de benefícios de índole previdenciária, decorrentes de acidentes de outra natureza, que não do trabalho. In casu, não restou comprovada a natureza laboral do acidente sofrido pelo autor.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Previdenciário da 3a Região/SP, o suscitado." (Conflito de Competência n.o 93.303/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 08/10/2008, DJe 28/10/2008 - g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - AUXÍLIO DOENÇA - NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA DO BENEFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NA INSTÂNCIA RECURSAL - CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL - NECESSIDADE.
- É da Justiça Federal a competência para processamento e julgamento de demanda na qual reclamado o restabelecimento de benefício previdenciário - auxílio doença - que tenha, por causa de pedir, relato de incapacidade não originária de acidente de trabalho, nos termos do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição da República.
- A delegação constitucional de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual - por se tratar de ação distribuída em comarca que não possui sede de vara do Juízo Federal - limita-se ao processamento e julgamento em primeira instância, sendo competente, na instância recursal, o Tribunal Regional Federal da área de jurisdição do juiz de primeiro grau, consoante preveem os §§ 3.o e 4.o do art. 109 da Constituição Federal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.120008-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020 -g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE NÃO RELACIONADA A ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE VARA FEDERAL NA CIDADE DE ORIGEM - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. I - É da Justiça Federal a competência para apreciação de pedido de concessão de benefício previdenciário que tem por causa de pedir relato de incapacidade não originada de acidente do trabalho, impondo-se, assim, o declínio da competência. II - No caso dos autos, em que pese a inexistência de varas federais na Comarca de origem, falece o TJMG de competência para apreciação do recurso, nos termos do art. 109, §4.o, da Constituição Federal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0335.12.000235-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016 - g.n.).

No

caso em exame, a Recorrente intentou ação em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

buscando o restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente em decorrência de acidente do trabalho, cuja competência é desta Justiça Comum.

Sendo assim, em havendo sentença de improcedência proferida pela Justiça Federal, em outra ação (id. 152295432), por certo que a causa de pedir não é de incapacidade advinda de acidente do trabalho.

Portanto, conclui-se que Recorrente, embora tenha ajuizado duas ações em face da autarquia, essas não vieram sustentadas na mesma causa de pedir, o que afasta a ocorrência da litispendência.

Logo, deve ser afastada a extinção do feito fundada na litispendência.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas. Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base.” (N.U 1012579-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR REJEITADA -
AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA - INCAPACIDADE POR ACIDENTE DO TRABAL
HO --
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA JUSTIÇA FEDERAL - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - COISA JULGADA AFASTADA -
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO - DECOTE DE OFÍCIO.
- Incabível a alegação de cerceamento de defesa se a parte foi intimada para o conhecimento dos documentos juntados.
- O Código de Processo Civil, em seu art. 337, §2o, adotou a teoria dos tria eadem, segundo a qual para a configuração da coisa julgada é necessária a tríplice coincidência dos elementos de identificação da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido.
- Os pleitos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria podem ter origem acidentária e previdenciária, sendo a primeira de competência da Justiça Comum e a segunda de competência da Justiça Federal.
-
Havendo decisão de improcedência proferida pela Justiça Federal, por certo que a causa de pedir nessa demanda não pode ser a mesma causa de pedir na ação ajuizada perante a Justiça Comum, o que afasta a ocorrência de coisa julgada
.
- O STF, em decisão de efeito vinculante (RE 631.240/MG), assentou a necessidade do prévio requerimento administrativo junto ao INSS, sob pena de configurar falta de interesse de agir ao requerer judicialmente o beneficio previdenciário.
- Mostra-se indevida a condenação do segurado ao pagamento das verbas sucumbenciais em ação acidentária (Lei 8.213/1991, art. 129, parágrafo único).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.273232-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023) (Destaquei)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Gina Alexandra Ferreira Bravo Inocêncio, para desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023